Tribunal: TJES
Processo: 5013551-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013551-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: RAFAELA PINHEIRO DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO NO PRAZO DIGITAL. POSTERGAÇÃO PELO EDITAL PARA ENTREGA EM FASE POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação ajuizada por candidata eliminada de concurso público, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de sua eliminação e permitir sua participação nas demais fases do certame (Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança – Edital nº 001/2023). A eliminação da candidata deu-se por ausência de apresentação, no prazo digital previsto para a investigação social, de certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal dos Estados do Pará e do Rio Grande do Sul, locais onde residiu após os 18 anos de idade. A decisão agravada considerou desarrazoada a eliminação por vício meramente formal, especialmente diante da boa-fé demonstrada pela candidata, que apresentou os documentos no recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação da candidata por não apresentação de certidão exigida no momento do envio eletrônico da Ficha de Investigação de Conduta Social, mesmo tendo sido apresentada posteriormente em recurso administrativo; (ii) estabelecer se a norma editalícia e o decreto regulamentar exigiam, de forma inequívoca, a entrega da referida certidão já na fase digital, ou se havia possibilidade de entrega posterior, no início do curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato em concurso público deve observar estritamente o princípio da legalidade e a vinculação ao edital, mas também deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando não há má-fé ou prejuízo à finalidade da fase do certame.

4. O edital de convocação para a etapa de investigação social prevê, expressamente, a entrega dos documentos originais — inclusive certidões — apenas no início do curso de formação, indicando que a fase digital inicial se destina ao envio de cópias digitalizadas da ficha e documentos complementares.

5. O Decreto Municipal nº 5.544/2023 autoriza a Administração a solicitar documentos a qualquer tempo até a posse e não proíbe a apresentação de documentos em sede recursal, tampouco exige eliminação automática por falha formal sanável, como reconhecido na decisão agravada.

6. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJES reconhece a desproporcionalidade da eliminação de candidato em etapa de investigação social por erro formal, ausente qualquer indício de conduta desabonadora (TJES, AI nº 5012959-16.2023.8.08.0000).

7. A boa-fé da candidata foi demonstrada pelo envio posterior da certidão, ausência de antecedentes e declaração explícita de idoneidade, o que afasta qualquer prejuízo ao objetivo da fase de investigação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público por ausência de envio digital de documento exigido na fase de investigação social não se justifica quando o próprio edital prevê a entrega do original na fase posterior do curso de formação.

2. A apresentação do documento em sede recursal, sem indícios de má-fé ou ocultação, não compromete a idoneidade moral do candidato e não pode ensejar eliminação automática, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade da investigação.

3. O edital e o regulamento administrativo devem ser interpretados em conformidade com os princípios constitucionais da isonomia, legalidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LV; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, 8º e 9º; Edital nº 001/2023, item 2.7.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012959-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES – Comarca da Capital –, que, no processo registrado sob o nº 5019975-37.2024.8.08.0048, ajuizado por
RAFAELA PINHEIRO DOS SANTOS SOARES
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da eliminação da requerente, ora agravada, “
no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame, permitido entregar a certidão no ato de matrícula vide itens 2.5 e 2.7 do edital, até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame”.

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“
não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recuso Administrativo, pois este comportamento demonstra a boa-fé da parte autora e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito, em que pese a parte ter afirmado categoricamente e comprovado a apresentação de todos documentos
”
(evento 46986461 do processo de referência).

Salientou
“
ser desarrazoada e sem utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases um concurso, por uma irregularidade meramente formal, passível de convalidação
”

(evento 46986461).

Nas razões recursais apresentadas no evento 9767017, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)

“A agravada foi eliminada na etapa de Investigação Social, pois deixou de enviar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal dos Estados do Pará e do Rio Grande do Sul, onde residiu após os seus 18 anos, prevista no Art. 6º, I, ‘a’, do Decreto Municipal nº 5.544/2023”
(fl. 04);
(II)

o
art. 9º, do referido decreto, deixa claro que o candidato que não apresentar os documentos listados nos arts. 5º, 6º e 7ª” será eliminado (fl. 05); e que
(III)

“Não há possibilidade de ofertar nova oportunidade à agravada ou receber a certidão com o recurso administrativo, tampouco no ato da matricula, pois caso assim procedesse, estaria violando o princípio da isonomia, beneficiando a agravada em detrimento aos outros candidatos, bem como aos princípios da vinculação ao edital e legalidade”
(fl. 05).

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

No caso, o edital do concurso para provimento do cargo de agente comunitário de segurança (nº 01/2023), quanto à 6ª etapa do certame, na qual foi eliminada a agravada, estipulou que a realização de investigação social tem por finalidade avaliar a idoneidade do candidato (item 13.1) apurando que ele “apresenta procedimento social e tem idoneidade compatíveis com a dignidade da função, nos termos de Regulamento Municipal” (item 13.2).

De acordo com o edital:

13.3. A Investigação Social obedecerá aos critérios e procedimentos, nos termos de Regulamento Municipal.

13.4. O candidato preencherá, para fins da investigação social, a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), que será disponibilizada de forma on-line, em link específico na Área do Candidato.

13.4.1.A FICS poderá ser disponibilizada para preenchimento e envio on-line, ou para preenchimento eletrônico e envio por imagem digitalizada após o completo preenchimento, nos termos do que definirá o Edital de Convocação para esta Fase, a ser publicado no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

13.4.2.O candidato deverá manter sob sua guarda a FICS original, em meio físico, para fins de entrega no Curso de Formação Profissional, quando matriculado para tanto.

13.4.3.Durante todo o período do Concurso Público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FICS, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação.

13.5. Quando na Investigação de Conduta Social de um candidato concluir-se por sua NÃO APROVAÇÃO, deverá ser elaborado um relatório circunstanciado, nos termos de Regulamento Municipal

13.6. O candidato será notificado da NÃO APROVAÇÃO com o cargo de Agente Comunitário de Segurança.

13.7. A publicação dos resultados preliminar e definitivo da investigação social listará apenas os candidatos “recomendados/aptos”, por meio de publicação em datas comunicadas oportuna e previamente via edital a ser publicado no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

13.8. Outras informações a respeito da Investigação de Conduta Social constarão do edital específico de convocação para referida Fase.

A agravada foi convocada para a referida etapa, cujo edital de convocação para entrega da ficha de investigação social, estabeleceu que:

1.1. Ficam convocados para o envio da Ficha De Investigação De Conduta Social (FICS) e Outros Documentos e previstos no Decreto Nº 5.544, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023, os candidatos elencados no Anexo Único deste edital no período de 26/02/2024 a 01/03/2024, a ser realizado por meio de ferramenta on-line, acessível pelo link “FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” disponível na página do concurso, contida no endereço eletrônico
www.idecan.org.br
.

1.2. O envio da Ficha De Investigação De Conduta Social (FICS) e Outros Documentos e previstos no Decreto Nº 5.544, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023, ocorrerá por meio de sistema on-line disponibilizado na Área do Candidato para tanto, mediante o envio de imagens digitalizadas

(...)

1.4. O envio será composto por campos intitulados, devendo o candidato anexar em cada campo a documentação comprobatória que julgar correspondente à descrição.

(...)

1.11. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros no envio dos arquivos.

(...)

2.7. O candidato deverá enviar a Ficha De Investigação De Conduta Social (FICS) no prazo final constante no subitem 1.1 e, no início do Curso de Formação, entregar os originais dos seguintes documentos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I - Certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

O mencionado Decreto nº 5.544/2023, que regulamenta a investigação social no concursos públicos para ingresso no cargo de agente comunitário de segurança, integrantes da Guarda Municipal da Serra, prevê que:

Art. 3º A Investigação de Conduta Social se constitui como procedimento formal necessário para demonstração objetiva de que o candidato ao provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança apresenta a necessária idoneidade para fim do exercício das respectivas funções.

Art. 4º Durante a investigação social, poderão ser obtidos os elementos informativos de quem os possa fornecer, inclusive convocando o candidato para ser ouvido ou entrevistado, assegurada a tramitação sigilosa e o direito de defesa.

§ 1° Poderão ser realizadas diligências com vistas a verificar registros e documentos, sem prejuízo de outras investigações, inclusive entrevistas.

§ 2° Poderão ser solicitados documentos complementares para esclarecer fatos levantados durante o curso das investigações e das diligências a que se refere o parágrafo § 1º.

§ 3° Poderá ser solicitada, a qualquer tempo antes da posse no cargo, a realização e a eventual repetição, com ou sem coleta de material, de quaisquer diligências e/ou exames, inclusive toxicológicos.

Art. 5º O procedimento formal será consubstanciado pelo preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) e pela lavratura do Relatório de Investigação de Conduta Social.

§ 1° A FIP será disponibilizada oportunamente em forma a ser definida no Edital do Concurso Público e deverá conter campo para que o candidato firme declaração própria, na qual confirme não estar cumprindo sanção por idoneidade aplicada por qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes, de qualquer dos entes federados, não haver sofrido condenação definitiva pela prática de crime ou contravenção ou ter sido penalizado disciplinarmente no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública de qualquer natureza, dentre outros requisitos retratados no documento.

§ 2° O candidato que esteja cumprindo sanção por idoneidade, tenha sido condenado definitivamente ou penalizado disciplinarmente deverá informar e esclarecer as situações pertinentes, bem como outras que o candidato julgue necessárias, desde logo, elucidar.

§ 3° Ao finalizar o preenchimento da Ficha de Informações Pessoais o candidato escreverá outra declaração, cuja veracidade ou eventual falsidade estarão sujeitas à legislação vigente, na qual conste expressamente que todas as informações por ele prestadas são verdadeiras, que não omitiu fato algum que impossibilite o seu ingresso no cargo pretendido e que autoriza a Guarda Civil Municipal a realizar o levantamento social, funcional, cível e criminal sobre sua vida, inclusive se utilizando das prerrogativas do art. 4° deste decreto para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se possui idoneidade moral, conduta ilibada e o procedimento irrepreensível.

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

a) da Justiça Federal;

(...)

§ 1º Somente serão aceitos documentos expedidos no prazo máximo fixado em Edital e dentro do prazo de validade.

§ 2º Serão aceitos documentos expedidos por meio de site oficial, desde que acompanhados de mecanismo de autenticação.

§ 3º Serão desconsiderados os documentos rasurados ou contendo dados incorretos.

§ 4º A Guarda Civil Municipal poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, outros documentos ou declarações que vierem a se fazer necessários para comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

(...)

Art. 8º O Relatório de Investigação de Conduta Social será individual e a conclusão será que o candidato foi “aprovado” ou “não aprovado”, conforme art. 2º deste Decreto, onde, em campo próprio, deverá ser registrada a respectiva motivação, descrevendo:

(...)

b) para a “não aprovado”: informar se os documentos requeridos não foram apresentados ou foram apresentados, porém são comprobatórios da existência de fatos elencados nos questionamentos da Ficha de Informações Pessoais (FIP) que vão de encontro as condutas exigidas nos artigos 5º, 6º e 7º, assim como, até a data da lavratura do relatório, foram informadas outras hipóteses dos demais questionamentos, registrando a respectiva hipótese e juntando a comprovação. Parágrafo único. O Relatório de Investigação de Conduta Social será homologado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal.

Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

(...).

A agravada
“não apresentou a certidão mencionada no inciso I, alínea a, - da Região do Pará e Rio Grande do Sul - do artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, documento comprobatório da existência de fatos elencados nos questionamentos da Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS)”
, razão pela qual foi considerada não aprovada
“na forma dos incisos I do artigo 9º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023”
(evento 46183622 do processo de referência).

Em seu recurso administrativo, a agravada mencionou a falha no momento do envio, com destaque de que a investigação social
“é uma etapa que avalia os aspectos da vida pregressa do candidato, como a idoneidade moral, reputação ilibada e o comportamento social”,
sendo que declarou não possuir
“antecedentes criminais nem qualquer vício que comprometa sua idoneidade moral”
, cujo documento faltante, comprobatório de suas alegações, juntou naquela oportunidade (evento 46183623 do processo de referência).

O recurso foi indeferido porquanto a candidata
“
não apresentou todas as certidões mencionadas no artigo 6º do Decreto Municipal 5.544 de 2023, o que prejudica o procedimento de apuração da idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo”.
(evento 46183623 do processo de referência).

Considerou-se, na seara administrativa, que a
“
deliberação de não aprovação não merece ser reformada pois a eventual aceitação de documentos em sede recursal implicaria indiretamente em reabertura de prazo, em violação ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, assim como o ato está em consonância com o Edital de Convocação para a etapa do concurso público e com o Decreto Municipal 5.544/2023, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade”
(evento 46183623 do processo de referência).

Todavia, tal como consignado pela decisão agravada,
“
tal situação não caracteriza, sob qualquer hipótese interpretativa, a presença de conduta desabonadora da parte autora, e muito menos, a eventual incompatibilidade com o cargo público pretendido
”
(evento 46986461 do processo de referência).

Nesse contexto, não identifico razão para reformar a r. decisão agravada, pois o próprio edital de convocação para a etapa da investigação social prevê que o
“
candidato deverá enviar a Ficha De Investigação De Conduta Social (FICS) no prazo final constante no subitem 1.1 e, no início do Curso de Formação, entregar os originais dos seguintes documentos indispensáveis ao prosseguimento no certame”
(item 2.7), e não trata da eliminação pela não entrega das certidões no prazo da entrega da ficha.

A normatização regente (Decreto nº 5.544/2023), por sua vez, prevê a eliminação pela não apresentação dos documentos originais tratados no artigo 6º, que, no caso, foram postergados pelo edital para o início do curso de formação.

O objetivo destes documentos é aferir a idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, o que não se questionou em relação à candidata agravada.

A egrégia Segunda Câmara Cível, em hipótese na qual o candidato a concurso da Polícia Militar, na etapa de investigação social, deixou clara a existência de microempresa individual e preencheu um quesito equivocado a ela relacionado, sem nenhuma má-fé ou intenção de omitir qualquer informação, entendeu pela desrazoabilidade da sua contraindicação (Agravo de Instrumento nº 5012959-16.2023.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, julgado em 12/03/2024).

Na hipótese, na fase recursal, a candidata juntou o documento faltante, relativo a informações que deixou clara na ficha, sendo que o próprio edital prevê a juntada do original no início do curso de formação, quando se poderia cogitar em eliminação.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pela agravada, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.